Tribunal: TJSP
Processo: 1017810-32.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Prejudicial de mérito: Pretensão de restituição da comissão de corretagem alcançada pela prescrição. Prazo trienal do art. 206, § 3o, IV do CC consumado. Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Prejudicial de mérito: Pretensão de restituição da comissão de corretagem alcançada pela prescrição. Prazo trienal do art. 206, § 3o, IV do CC consumado. Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.551.956/SP. Ação improcedente quanto ao respectivo pedido. Mérito: Validade da cláusula que prevê tolerância de 180 dias para a conclusão da obra, nos termos da Súmula no 164 do TJSP e Tema no 1 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000. Mora da ré que, entretanto, está evidenciada. Imóvel entregue com aproximadamente 9 meses de atraso. Descumprimento de obrigação contratual primária. Ausência de caso fortuito ou de força maior que justifique o atraso das obras. Incidência da Súmula no 161 do TJSP. Inversão da multa moratória contratual em favor dos autores. Admissibilidade. Incidência da tese vinculante no 971 do STJ. Fixação em 2% sobre o valor atualizado do contrato. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.